Tribunal: STF
Processo: ARE 869723
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidores públicos. Revisão geral anual. Decretos que postergaram o início do reajuste para alguns servidores do quadro do poder Executivo e do magistério local. Leis 15.512/2007 e 15.843/2008, do Estado do Paraná. Controvérsia solucionada pela interpretação da norma local. Incidência da Súmula 280. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.